Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712672-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGANTE: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMBARGADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em face de decisão que não conheceu do apelo da embargada (ID 20609016). A embargante alega omissão da decisão que apesar de não ter conhecido do recurso da embargada por invocação recursal deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo da embargante não prospera, pois não há que se falar em omissão decisão combatida. O Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (Destaquei) Pela leitura do dispositivo, verifica-se que os honorários serão majorados quando do julgamento do recurso o que não ocorrera no caso em tela; logo, entendo pela inaplicabilidade da majoração. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando houver mera homologação de pedido de desistência recursal. (Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335) Não se discute sobre o trabalho despedido pelos patronos em grau recursal, contudo, em estrito cumprimento da lei processual, não inaplicável a majoração dos honorários. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020 11:09:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador